Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS QUE DISCUTAM A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste a omissão apontada, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica e coerente para concluir que é incabível a suspensão do cumprimento de sentença, pois no feito não se discute acerca da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos.
3. In casu, os embargantes pretendem o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.